Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029644-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAKE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento virtual que terá início em 5 de maio vindouro (ID 24578149) A apelante alega a nulidade da publicação que intimou as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, porquanto realizada em nome de patrono substituído nos autos (ID 25321179). O ato em referência, no entanto, não traz à parte nenhum prejuízo, pois sua finalidade era somente dar ciência da retomada do julgamento da apelação. No que se refere à intimação para pauta, aí sim, vislumbro a nulidade do ato, pois faltou a publicidade devida, o que acarreta prejuízo à sua defesa. Ante o exposto, determino a retirada de pauta do presente processo, incluindo-o na próxima sessão virtual, realizando-se a intimação em nome do patrono ora indicado. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021 19:40:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator